Tribunal: TJMT
Processo: 0000152-06.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0000152-06.2015.8.11.0078
RECORRENTE: HECOSERVICE CONSTRUÇOES E SANEAMENTO EIRELI
RECORRIDO: GUILHERME MOGNON SCHEFFER
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 74215996) interposto por HECOSERVICE CONSTRUÇOES E SANEAMENTO EIRELI com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 60830464):
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIA E MORAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR EVENTUAL CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE VALOR DE CONDENAÇÃO – PEDIDO GENÉRICO – FALTA DE COMBATE ESPECÍFICO QUE OBSTA O PRONUNCIAMENTO DO COLEGIADO SOBRE ESTA PARTE DA SENTENÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Se a parte dispensou a produção de provas, não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia. Quanto ao pedido alternativo, de diminuição do valor da condenação, não se verifica o necessário combate especifico. Sucede que a sentença condenou a requerida por dois motivos, ou seja, danos materiais e danos morais e não há nas razões do apelo menção sobre exatamente qual condenação recai o pedido de eventual diminuição. A falta de impugnação especifica obsta o pronunciamento do Colegiado.
(TJ-MT - AC: 00001520620158110078 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 62596454), estes foram rejeitados (id 69115459).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por HECOSERVICE CONSTRUÇOES E SANEAMENTO EIRELI, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais da Ação de Indenização para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O Recorrente alega a violação aos artigos 1022, II e 489, § 1o, IV do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido não se manifestou sobre os pedidos de realização de audiência de instrução, produção de prova pericial e denunciação à lide.
Suscita a afronta aos artigos 369 do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob a alegação de que o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa, de forma que “(...) é necessário anular a sentença, para que a seja realizada a audiência de instrução e a realização de perícia e fabricante compareça à lide para responder a ação e tenha amplo direito de defesa (...)”.
Recurso tempestivo (id 74226967) e preparado (id 74265973).
Contrarrazões apresentadas (id 77430983).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação artigos 1022, II e 489, § 1o, IV do CPC. Inexistência de omissão
A Recorrente alega a ofensa aos artigos 1022, II e 489, § 1o, IV do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto aos pedidos de realização de audiência de instrução, produção de prova pericial e denunciação à lide.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) Sucede que ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a requerida, aqui apelante, deixou decorrer o prazo que lhe foi assinalado e nada postulou.
Em 25.9.2017 foi determinada a especificação e provas, conforme decisão a seguir transcrita:
“Compulsando os autos, verifico que na decisão de fls. 73 fora determinada intimação das partes para audiência preliminar, na qual, em caso de não obtida a conciliação, deveriam ser especificadas as provas. Ocorre que o requerido não foi intimado desta decisão (fls. 75 e 78).
Quando da referida audiência, as partes pugnaram pela suspensão do feito. Após, não houve intimação para requerimento de provas.
Destarte, em respeito ao contraditório e para evitar posteriores alegações de nulidade, INTIMEM-SE AS PARTES PARA ESPECIEICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, no prazo de 05 (cinco) dias, JUSTIFICADONDO SUA PERTINENCIA.
lntimem-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. As providências.” (grifei).
Em 07.11.2017 foi certificado a publicação da decisão pelo DJE no 10135 disponibilizado em 08.11.2017 (id. 56663475) e em 21.1.2019 foi certificado o decurso do prazo e a inércia da requerida, aqui apelante. Veja o teor da certidão de decurso de prazo lançada no id. 56663480:
“Certifico e dou fé que decorreu o prazo para parte requerida especificar as provas que pretende produzir, conforme decisão de ref. 51.” (grifei).
Logo, se a parte dispensou a produção de provas, não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.
(...)”
Acerca do pedido de denunciação à lide, por oportunidade do julgamento dos Embargos de Declaração opostos consignou-se:
“(...) Em que pese a alegação, não se verifica a omissão. Sucede que nas razões do apelo sequer teve fundamentação, ou seja, combate específico (inobservância, portanto, à regra do art. 1.021, §1o, do CPC) sobre pedido de denunciação a lide.
As razões do apelo foram específicas quanto ao pedido de nulidade da sentença por eventual cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, o que o acórdão afastou, em especial, pela renúncia da prova pericial formulada pela apelante, aqui embargante de declaração.
(...)
É certo que na parte dos pedidos restou consignado a arguição de denunciação à lide. Todavia, nas razões do apelo não há uma linha sobre os fundamentos desta alegação, ou seja, não há combate específico sobre este exclusivo tema. Logo, não era possível a Corte, em razão da inobservância ao art. 1.021, §1o, do CPC, pronunciar sobre alegação que sequer foi fundamentada, sob pena de manifestar sobre questão não impugnada especificamente(...)”
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 1022, II e 489, § 1o, IV do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega a violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas, quando, por oportunidade da contestação, havia pedido expresso de produção das provas pericial e testemunhal.
Como visto, consignou-se no aresto combatido que, na fase de especificação de provas, embora intimada, a Recorrente nada manifestou, razão pela qual não é possível acolher a alegação de cerceamento de defesa.
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. (...) 3. Este Superior Tribunal de Justiça tem orientação jurisprudencial firmada de que não há que se falar em cerceamento de defesa quando, intimada para especificar as provas que pretende produzir, a parte se omite, ocorrendo a preclusão do direito à prova. Precedente: AgInt no AREsp 840.817/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016. (...)
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no REsp: 1547819 PB 2015/0027392-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2020)
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, art. 282, VI); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 324).
2. Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para sua especificação. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1176094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 15/06/2012) (g.n)
Com efeito, a destacada Súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
À luz do que dispõem os artigos 102, inciso III e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, é cediço que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Desse modo, a suposta violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação de competência do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE PENSÃO POR MORTE. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDADA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.082.463/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/12/2018, DJe 1o/2/2019). (...) (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1097369 RS 2017/0104214-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)
Com efeito, no que se refere à suposta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da matéria, o que impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça